Tribunal: TJBA
Processo: 8002955-32.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002955-32.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILDENIDE DA SILVA LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS, TAMILE OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da consumidora para declarar a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado, determinar a repetição do indébito e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A instituição sustenta a validade da contratação mediante assinatura física, a efetiva disponibilização do crédito e a inexistência de danos morais ou má-fé para fins de repetição dobrada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o banco se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora e se os danos morais e a repetição em dobro são devidos diante da ausência de prova da contratação, além da necessidade de adequação dos consectários legais.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, contestada a assinatura pelo consumidor, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, que, no caso, absteve-se de produzir prova pericial grafotécnica. A responsabilidade civil do banco é objetiva pelo risco do empreendimento, sendo a falha na segurança do serviço caracterizada pela averbação de empréstimo mediante assinatura inidônea (Art. 14 do CDC). O dano moral é configurado pelo comprometimento indevido de verba alimentar de pessoa idosa, mantendo-se o valor de R$ 10.000,00 por atender à razoabilidade. Impõe-se a adequação de ofício dos juros e correção monetária para observar o Tema 1.368 do STJ e a Lei nº 14.905/2024, utilizando a taxa SELIC até a nova lei e, após, o IPCA com juros de mora pela SELIC deduzida da atualização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova de sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, conforme Tema 1.061 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186, 406 e 927; Lei nº 14.905/2024; CPC/2015, arts. 429, II e 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Tema 1.368 (REsp 1.795.982/SP); STJ, Súmulas 54, 362 e 479;
TJ-BA - Apelação: 80016082220238050018, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
, interposto no bojo da Apelação Cível
de nº 8002955-32.2023.8.05.0199
, em que figuram como Agravante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e como Agravada
ILDENIDE DA SILVA LOPES PEREIRA ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a declaração de inexistência de débito e as condenações por danos morais e materiais, procedendo-se, contudo, à adequação de ofício dos consectários legais nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA